Tribunal: TJDFT
Processo: 0721958-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA QUE NÃO PODE SER IMPUTÁVEL À FAZENDA PÚBLICA.
1. O art. 174, caput, do Código Tributário Nacional dispõe que a ação de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos.
2. Por se tratar de execução fiscal proposta antes da vigência da Lei Complementar n. 118, de 09/06/2005, deve ser observada a redação original do art. 174, parágrafo único, inc. I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual a citação era a causa de interrupção da prescrição.
3. O fato de a execução fiscal tramitar por longo período, sem que o executado tenha sido citado, não enseja, por si só, o reconhecimento da prescrição. A parte não pode ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, razão pela qual somente pode ser possível reconhecer a prescrição o transcurso do prazo previsto em lei for decorrente de desídia da parte.
4. Agravo de instrumento desprovido.